Tribunal: TJDFT
Processo: 0716086-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716086-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: ELIAS BARBOSA DANTAS, JOAO CARLOS DE SOUSA COSTA, SOUSA FREITAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO. ANTIGUIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 2. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (Lei no 8.906/1994, art. 22). 3. Se o advogado juntar o contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou (Lei no 8.906/1994, art. 22, §4o). 4. A penhora no rosto dos autos, realizada antes do pedido de reserva de honorários advocatícios, possui preferência legal na ordem de pagamento. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão LTDA contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que deferiu a dedução dos honorários contratuais, com base no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (IDs no 183542566 e no 185028005). 2. A agravante explica que ingressou no feito como terceira interessada diante da penhora no rosto dos autos. Afirma que essa penhora deve prevalecer sobre o destaque dos honorários contratuais. Como a dívida é superior ao crédito, sustenta a impossibilidade do pagamento dos honorários na forma pleiteada. Cita jurisprudência. 3. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar a prevalência da penhora no rosto dos autos em relação ao decote dos honorários contratuais. No mérito, busca a confirmação da liminar. 4. Preparo comprovado (IDs no 58259208 e no 58283151). 5. O pedido de efeito suspensivo foi deferido para reconhecer a prevalência da penhora no rosto dos autos em relação a reserva de honorários contratuais (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I) (ID no 58295874). 6. Contrarrazões não apresentadas (IDs no 59277618, 59277379 e 59277579). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. À época da análise do pedido de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão (ID no 58295874): “[...] 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. O STJ decidiu que “A reserva de honorários advocatícios contratuais tem lugar na hipótese de existência de crédito livre e desembaraçado em favor do executado, de forma que, efetivamente, na hipótese dos autos, os patronos do recorrido deveriam ter apresentado o pedido de reserva de honorários antes da formalização da penhora” (STJ, AgInt no REsp 1896168 / SP, RELATOR Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021). 8. No caso, a penhora no rosto dos autos é anterior ao pedido de decote dos honorários contratuais (ID no 113651299 e no 86166924). Assim, como o crédito pleiteado pelo advogado não está livre e desembaraçado, não há como reservá-lo. A reserva de honorários só seria possível na hipótese de crédito remanescente após a efetivação das penhoras que precederam o requerimento. 9. Nesse sentido são os acórdãos desse Tribunal: Acórdão 1731475, 07174512520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1704374, 07081609820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos fático-legais para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pela agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 11. Defiro o efeito suspensivo ativo para reconhecer a prevalência da penhora no rosto dos autos em relação a reserva de honorários contratuais (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 12. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 13. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 14. Oportunamente, retornem-me os autos. 15. Publique-se.” 12. A Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 22, estipula que “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”. 13. O §4o desse artigo estabelece que se o advogado juntar o contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 14. A agravante comprovou que há medida constritiva determinada pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga. Os valores devem ser revertidos para o pagamento da penhora realizada no rosto dos autos de origem (processo no 0712882-33.2018.8.07.0007), referente ao montante devido pelos agravados. 15. Nessa circunstância, não prevalece a ordem de preferência dos honorários advocatícios contratuais, na medida em que a penhora no rosto dos autos foi realizada com o intuito de viabilizar o pagamento de dívidas anteriores e que possuem preferência legal (autos no 0719421-44.2020.8.07.0007, ID no 113651299 e no 86166924). Precedente: Acórdão no 1381635. 16. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir para dar provimento ao recurso. 17. Na origem (proc. no 0719421-44.2020.8.07.0007), foi enviado ofício à 1a Vara Cível de Taguatinga sobre o deferimento do efeito suspensivo (ID no 194323565). DISPOSITIVO 18. Conheço e dou provimento ao recurso para reconhecer a prevalência da penhora no rosto dos autos em relação a reserva de honorários contratuais (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). Convolo em definitiva a decisão de ID no 58295874. 19. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO